Tribunal: TJSP
Processo: 0148286-42.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Ação Ordinária – GTE – Juros e correção monetária – Acórdão que aplicou a Lei 9494/97 e limitou a incidência da Lei 11.960/09 somente a partir de sua vigência, por entender ser a norma de direito material – Descabimento - Decisão adequada, mantendo-se o não

Ementa:

ADEQUAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Ação Ordinária – GTE – Juros e correção monetária – Acórdão que aplicou a Lei 9494/97 e limitou a incidência da Lei 11.960/09 somente a partir de sua vigência, por entender ser a norma de direito material – Descabimento - Decisão adequada, mantendo-se o não provimento ao recurso da Fazenda, mas negando-se provimento ao recurso da parte autora – Adequação ao REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJE 30/10/2019 em conformidade ao RE n. 870.947/SE, Tema 810, STF -

Decisão adequada
Recurso da Fazenda do Estado de São Paulo desprovido
Recurso da parte requerente desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0148286-42.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO) e MARIA
CELESTE TORTORELLO CALIGHER, são apelados MARIA CELESTE
TORTORELLO CALIGHER (E OUTRO) e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o v. acórdão
e negaram provimento aos recursos. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDUARDO GOUVÊA (Presidente), COIMBRA SCHMIDT
E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 0148286-42.2008.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz(a) sentenciante: Kenichi Koyama
Apelante(s)/Apelado(s): Fazenda do Estado de São Paulo e
Maria Celeste Tortorello Caligher
Voto no 31.499
ADEQUAÇÃO APELAÇÕES CÍVEIS - Devolução à
Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso
II, do Código de Processo Civil Ação Ordinária GTE
Juros e correção monetária Acórdão que aplicou a Lei
9494/97 e limitou a incidência da Lei 11.960/09 somente a
partir de sua vigência, por entender ser a norma de direito
material Descabimento - Decisão adequada, mantendo-se
o não provimento ao recurso da Fazenda, mas negando-se
provimento ao recurso da parte autora Adequação ao REsp
no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJE 30/10/2019 em
conformidade ao RE n. 870.947/SE, Tema 810, STF -
Decisão adequada
Recurso da Fazenda do Estado de São Paulo desprovido
Recurso da parte requerente desprovido
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos pela Fazenda do Estado de São Paulo (fls.130/143) e
pela parte autora (fls.145/155), contra r. sentença (fls.120/126) que
julgou procedente ação, ajuizada por servidora pública estadual,
com o objetivo de concessão da GTE (Gratificação por Trabalho
Educacional), determinando o pagamento também da verba
atrasada, respeitada a prescrição quinquenal, com correção
monetária desde que devido o pagamento, pela Tabela Prática do
TJSP (IPCA-E) e juros de mora, desde a citação, de 6% ao ano.
A Fazenda pleiteou a improcedência do
pedido, ante a falta de amparo legal. Já a parte autora pleiteou que o
pagamento da verba atrasada fosse desde que implantada a
gratificação e juros de mora de 1% ao mês.

Contrarrazões às fls.165/178 e 180/184.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve por bem esta C. 7a Câmara, em v.
acórdão de fls.192/197, de lavra da e. Des. Relatora Constança
Gonzaga, dar parcial provimento ao recurso de apelação da
parte autora e negar provimento ao recurso da Fazenda do
Estado de São Paulo, mantendo a prescrição quinquenal para o
pagamento da verba atrasada e a tabela prática para a correção
monetária, mas aplicando a Lei 9.494/97, nos termos da Lei
11.960/09 somente a partir de sua vigência, por entender ser esta
norma de direito material.
Ato contínuo, interpôs o Estado Recurso
Especial (fls.202/226).
Contrarrazões às fls.276/282.
Por fim, em análise dos autos, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público
(fls.288/291) determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora
para reapreciação, considerando o julgamento do Recurso
Extraordinário no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ,
DJe 30.10/2019, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar
em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810.
É o relatório.
Reexaminando os autos, conforme o art.
1.040, II, do Código de Processo Civil, entendo que o acórdão
proferido nos autos deve ser adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão do decidido às fls. 288/291 pelo
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público foram os
autos remetidos a esta C. Câmara para reapreciação da questão,
nos termos do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil,
vez que o julgamento do Recurso Extraordinário no mérito do REsp
no
1.492.221/PR,
Tema
905/STJ,
DJe
30.10/2019,
negou
seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade com o
entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810;
mantendo-se a tese anteriormente fixada, nos seguintes termos:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento,
o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística)
de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela
qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência
da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto
aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica,
os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o,
do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. •
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de
natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009)
nem para
atualização monetária nem para compesação da mora , razão pela
qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso
especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art.
1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do
RISTJ." (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
02/03/2018).” (Grifei).
No caso em tela, o entendimento esposado
pelo acórdão combatido contraria o entendimento adotado pelo E.
STJ.
Assim, o v. acórdão deve ser adequado, a
fim de se adequar ao decidido no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905,
STJ e ao Tema 810, STF, com a incidência da Lei 11.960/09 no
tocante aos juros de mora, desde a sua vigência.
Ante o exposto, nos temos do artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil, adequo o julgado e nego
provimento ao Recurso da Fazenda do Estado, bem como ao apelo
da parte autora, nos termos do paradigma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator